Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711827-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RODNEY LAWSON MARQUES ZICA AGRAVADO: RENATA DA SILVA FERREIRA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (id 34452067) que, em cumprimento de sentença, deferiu, sem reiteração de 30 dias, a consulta ao SISBAJUD, sob o fundamento de que a medida exige “considerável empenho de recursos humanos e tecnológicos para a realização”. Alega, em suma, que o indeferimento da reiteração não se justifica, pois existe a ferramenta denominada de “teimosinha”, que opera automaticamente. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto Informe-se ao Juízo a quo. Caso o agravado tenha comparecido aos autos principais, deverá ser intimado para contrarrazões; do contrário, retornem-me conclusos (AgInt no AREsp 1.064.852, 2017). Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator